Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721124-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISBETE DA COSTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elisbete da Costa Ferreira contra decisão proferida em ação cominatória ajuizada em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu o pedido para fornecimento, por tempo indeterminado, de TRIKAFTA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A agravante sustenta, em síntese, que o laudo médico juntado comprova a perda funcional pulmonar rápida que a acomete, com possibilidade de óbito, o que caracteriza a urgência para o uso da medicação postulada. Ressalta que é a única opção terapêutica satisfatória no momento. Requer, em antecipação da tutela recursal, a determinação ao Distrito Federal de fornecimento de TRIKAFTA, conforme prescrição médica. No mérito, postula a confirmação da medida liminar. A tutela de urgência foi indeferida. O preparo não foi realizado, em razão da justiça gratuita deferida à agravante. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. A Defensoria Pública requer a reconsideração da liminar, porquanto o medicamento é indicado para as mutações genéticas da doença da agravante. O NATJUS junta nota técnica complementar favorável, com ressalvas. O Distrito Federal apresenta parecer de especialista farmacêutico. O Ministério Público oficia pela reconsideração da liminar e consequente concessão da tutela de urgência postulada. É o relatório. Decido. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, em suma, porque não há incorporação no SUS do TRIKAFTA para tratamento da patologia da agravante, mas existem medicamentos nacionais aplicáveis. Ocorre que a Defensoria Pública apresentou laudo médico atualizado, emitido por médica pneumologista e coordenadora do centro de referência do adulto com fibrose cística do DF-HB-IGESDF (ID 37488077), para corroborar as seguintes informações: "A agravante foi diagnosticada com fibrose cística pancreato suficiente (CID E84) e apresenta três mutações no gene CFTR, quais sejam, F508del, A1374G e I1328T. O único medicamento alternativo fornecido pelo SUS modulador de CFTR é o IVACAFTOR. No entanto, referido fármaco está disponível apenas para pacientes portadores de fibrose cística com as seguintes mutações: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N e S549R. Ou seja, NÃO ESTÁ INDICADO PARA AS MUTAÇÕES DA AGRAVANTE, não sendo, portanto, uma opção terapêutica para a parte autora da presente demanda." (ID 37488074) Em laudo complementar o NATJUS apresentou conclusão favorável, com ressalva (ID 37896977), "visto que se trata de medicamento novo, com resultados promissores no tocante à melhora da função pulmonar, com possível impacto positivo sobre a qualidade de vida dos acometidos". Além disso, fez as seguintes considerações, in verbis: "Considerando que a autora tem Fibrose cística com mutação do tipo F508del, conforme relatório médico da Dra. Flávia Fonseca Fernandes; Considerando que apresenta infecções pulmonares de repetição, bronquiectasias e infecção crônica por Staphylococcus aureus, além de emagrecimento significativo; Considerando que já faz uso de Alfadornase, solução hipertônica a 3%, formoterol e budesonida, e fisioterapia respiratória; Considerando que apesar de tais terapêuticas, evoluiu com infecções respiratórias de repetição e perda de função pulmonar; Considerando que a fibrose cística ainda é uma doença sem perspectiva curativa e que os recursos terapêuticos disponibilizados no SUS são de caráter sintomático; Considerando que a médica indicou tratamento com o medicamento Trikafta® (Elexacaftor-tezacaftor-ivacaftor), com objetivo de melhora na qualidade de vida e diminuição dos sintomas respiratórios; Considerando que o Trikafta® é uma opção de terapia para a maioria dos pacientes com FC, aprovado recentemente para uso em adolescentes e adultos, com presença de pelo menos uma mutação F508del no gene regulador da condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR) ou uma mutação no gene CFTR; Considerando que as evidências científicas são baseadas em estudos recentes, porém são ensaios clínicos envolvendo pacientes com uma ampla gama de genótipos de FC, nos quais os moduladores CFTR mostraram melhorar o volume expiratório forçado em um segundo (VEF1), a qualidade de vida relacionada aos sintomas (QV) e reduzir as exacerbaçõespulmonares agudas; Considerando que o protocolo indica que se um paciente tiver um genótipo elegível para mais de uma terapia, sugere-se iniciar o regime que tem o maior número de moduladores aprovados para a faixa etária do paciente (ou seja, terapia tripla &gt; terapia dupla &gt; monoterapia); Considerando que se trata de um medicamento novo, com aprovação recente pela ANVISA, sem avaliação de incorporação pela CONITEC e ainda sem comercialização no Brasil; Considerando que a literatura científica sobre o medicamento pleiteado dispõe de evidências escassas, com custo-efetividade não avaliada; Considerando que não há estudos de longo prazo, nem há estudos que tenham mostrado impacto do uso do Trikafta® em pacientes portadores de FC sobre a sobrevida global; Considerando que o tratamento do caso é multidisciplinar e que o uso do fármaco pleiteado não exclui as demais abordagens já empregadas (...)" Nesse cenário, o Ministério Público oficiou pela reconsideração da liminar, notadamente pelo "quadro clínico bastante debilitado da recorrente, que não tem respondido satisfatoriamente ao tratamento com as medicações convencionais dispensadas pelo SUS" (ID 37971752). Consta, ainda, parecer da analista jurídica farmacêutica, Dra. Ananda Alves de Sousa e Silva, Matrícula: 0249489-2, apresentado pelo Distrito Federal, com a seguinte conclusão: "(...) Trikafta® é indicado para pacientes que possuem pelo menos uma mutação F508del no gene regulador de condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR). A autora possui mutações F508del, A1374G e I1328T, portanto o seu caso se enquadra dentro da indicação do medicamento demandado. (...) Dessa forma, considerando as informações aqui descritas, há concordância desta gerência com o parecer do NATJUS favorável com ressalvas à demanda." Portanto, há comprovação médica da urgência e indicação técnica, pela especificidade do quadro clínico da agravante, a justificar o fornecimento da medicação requerida. Ante o exposto, RECONSIDERO a liminar e, em antecipação da tutela recursal, DETERMINO ao Distrito Federal a obrigação de fornecer à agravante o medicamento TRIKAFTA, na forma da prescrição médica juntada. Intimem-se, com urgência, inclusive por oficial de justiça, se for o caso. Após o cumprimento das diligências necessárias, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator